Tribunal: STJ
Processo: 0800646-43.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833430 - AL (2024/0468998-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AURENITA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
5/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF no caso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ no caso.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50984380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ce8b96df-00f9-4b2a-8565-a3e133fcedde

6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ce8b96df-00f9-4b2a-8565-a3e133fcedde

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833430 - AL (2024/0468998-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AURENITA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
5/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF no caso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ no caso.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50117244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: 9970eb6a-0248-4ea5-9460-be65e70f5243

6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 484-490) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 477-479) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma não incidir a Súmula n. 284 do
STF no caso, pois "o recorrente expôs todos os fatos e fundamentos de sua
irresignação, na medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos
arguidos nas decisões do Tribunal a quo, permitindo assim, a exata compreensão da
controvérsia levantada" (fl. 486).
Reitera a alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, bem como a existência de cláusula leonina no
acordo celebrado, sustentando assim a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, argumenta com a impossibilidade de incidência da Súmula n. 211
do STJ no caso em análise.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 508-514).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
As agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 477-479):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 413-
415).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte ora recorrente,
em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 271):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EXTINGUIU O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485,
VI,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
JUNTO A BRASKEM S/A. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES E
HOMOLOGADO NO ÂMBITO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE
TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. QUITAÇÃO EM RELAÇÃO A
TODOS OS DIREITOS DECORRENTES DA RELAÇÃO EM
ESPEQUE, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE SUSTENTA A ALEGAÇÃO
DE QUE O ACORDO NÃO ABRANGERIA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Documento eletrônico VDA50117244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: 9970eb6a-0248-4ea5-9460-be65e70f5243

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 343-349).
No recurso especial (fls. 355-370), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
as recorrentes apontaram:
(i) ofensa ao art. 1.022 do CPC, reclamando de suposta omissão na decisão
recorrida,
(ii) violação dos arts. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1991 e 186 e 927 do CC,
sustentando que, no caso concreto, o acordo celebrado nos autos de ação
civil pública não abrange as questões de direito requeridas na presente ação
individual de danos morais,
(iii) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, afirmando a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e
(iii) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC,
no que diz respeito à violação do contrato de prestação de serviços
celebrado entre as ora agravantes e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 376-406).
No agravo (fls. 417-421), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 427-431).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, o recurso não especificou as questões consideradas omissas,
limitando-se à alegação genérica de que "alguns dos vícios apontados não
foram sanados pelo Tribunal
, o que evidencia a ocorrência da violação
a quo
ao art. 1.022 do CPC/2015" (fl. 358). É pacífico o entendimento desta Corte
de que o "Recurso especial que suscita negativa de prestação jurisdicional,
nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sem indicar precisamente o ponto
que supostamente estaria omisso, contraditório, obscuro ou com erro
material, é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice
descrito na Súmula 284/STF" (AgInt no AREsp 1.343.812/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
9/4/2019
).
12/4/2019
No mais, quanto ao acordo celebrado, o Tribunal de origem consignou, com
base nos elementos fático-probatórios, que, no caso em exame, houve a
quitação em relação a todos os direitos decorrentes da relação em espeque.
Confira-se (fls. 275-277):
Ante o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do
pleito Liminar requestado pelo Agravante, indeferi o pedido de Efeito
Suspensivo almejado, conforme Decisão de fls. 25/31. Dessa feita, em
vista da inexistência de fundamentos novos aptos a alterar o
posicionamento exarado, ratifico a fundamentação adotada quando da
análise liminar, a qual, a fim de se evitar desnecessária tautologia,
passo a transcrever:
[...]
No caso concreto, como resta demonstrado as Agravantes
Beatriz Sangela Fernandes Dias Santos (fls. 1363/1364), Beatriz
dos Santos Martins (fl. 1365) e Aurenita Maria dos Santos (fls.
1393/1394), celebraram acordo com a Empresa, conferindo
quitação irrevogável à Braskem S/A em relação a qualquer dano
extrapatrimonial relacionado ao caso, bem como renunciando a
eventuais direitos remanescente decorrente da desocupação,
nos autos do processo sob os respectivos n° 08019317-
Documento eletrônico VDA50117244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: 9970eb6a-0248-4ea5-9460-be65e70f5243

93.2021.4.05.8000, n° 0801563-07.2022.4.05.8000 que tramita
na 3a Vara Federal de Maceió, conforme se depreende do trecho
transcrito,
:
in verbis
[...]
Dos termos do acordo em comento, celebrado perante a Justiça
Federal, verifica-se que as partes Agravantes expressamente
renunciaram a eventuais direitos remanescentes decorrentes da
relação em espeque, razão pela qual não se sustenta, ao menos
a princípio, a alegação de que o acordo não abrangeria
indenização pertinente aos danos morais sofridos.
A Corte de origem concluiu que o acordo celebrado abrangeu a indenização
por danos morais.
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a admissão
do recurso.
Ademais, as recorrentes alegam violação dos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e
IV, do CDC, sustentando, em síntese, a existência de cláusula leonina no
acordo celebrado.
O TJAL , ao analisar a controvérsia, decidiu que "tampouco se sustenta, [...],
o argumento de que o referido acordo teria sido imposto à Agravante, não
havendo indícios ou provas de que tenha sido compelida a celebrá-lo" (fls.
276-277).
Para desconstituir tal conclusão e verificar a existência de cláusula leonina
no acordo celebrado, seria imprescindível a incursão no acervo fático-
probatório da demanda, providência vedada no recurso especial, a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as ora agravantes e seu patrono,
a tese e os conteúdos normativos dos dispositivos indicados não foram
apreciados pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos
a quo
declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
que não ocorreu corretamente. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide no caso a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de
violação do referido artigo, a atrair a Súmula n. 284/STF – e declarar a falta
de prequestionamento de questões invocadas nas razões do especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

As agravantes insistem na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos embargos de
declaração, mas, em momento algum, indicaram, nas razões do recurso especial,
quais seriam, efetivamente, tais vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50117244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: 9970eb6a-0248-4ea5-9460-be65e70f5243

Acerca das alegações de que (i) o acordo celebrado não abrange as
questões de direito requeridas na presente ação e (ii) o acordo celebrado é nulo, tendo
em vista a existência de cláusula leonina, o Tribunal de origem, apreciando as
irresignações, asseverou que (i) "Dos termos do acordo em comento, celebrado
perante a Justiça Federal, verifica-se que as partes Agravantes expressamente
renunciaram a eventuais direitos remanescentes decorrentes da relação em espeque,
razão pela qual não se sustenta, ao menos a princípio, a alegação de que o acordo
não abrangeria indenização pertinente aos danos morais sofridos" (fl. 276), e (ii)
"tampouco se sustenta, [...], o argumento de que o referido acordo teria sido imposto à
Agravante, não havendo indícios ou provas de que tenha sido compelida a celebrá-lo"
(fls. 276-277).
Portanto, a Corte local afastou expressamente as teses de (i) que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral e (ii) existência de cláusula
leonina. Rever os fundamentos do decidido exigiria a incursão no contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
No que respeita à tese de violação do contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre as agravantes e seu patrono, tal matéria não foi
apreciada pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios,
a quo
deixando a parte recorrente de apontar, na violação ao art. 1.022 do CPC, omissão
quanto à referida questão. Portanto é inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de sua violação
– e declarar a falta de prequestionamento de questão invocada no especial.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50117244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: 9970eb6a-0248-4ea5-9460-be65e70f5243

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.833.430 / AL
Número Registro: 2024/0468998-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064057920208020001 08006464320238020000 7064057920208020001 8006464320238020000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURENITA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE : BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AURENITA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE : BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
Documento eletrônico VDA50971681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 91e661f1-929f-4d7b-a97a-348e79794bb3

FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 91e661f1-929f-4d7b-a97a-348e79794bb3